Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718238-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Vistos, etc. Exaurido o prazo para oposição de embargos declaratórios, e presente nos autos recursos especiais pelos apelados, revela-se necessário conferir-lhes o devido prosseguimento com a sua remessa ao Órgão competente. Outrossim, na forma do já declinado no despacho de ID 70566092, deve o feito retornar à origem, em razão da inexistência de efeito suspensivo ao determinado pelo apelo de ID 66301210. Diante disso, determino à Secretaria da Turma para que a) promova a baixa dos autos à origem, para cumprimento do acórdão e continuação do trâmite processual pelo Juízo a quo, e b) distribua novo processo no PJe2i, que deverá ser autuado como Resp, dele constando cópia da íntegra destes autos originários, de maneira a permitir o trânsito recursal dos REsp interpostos, certificando-se, ademais, a situação procedimental adotada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator